Tribunal: TJPA
Processo: 0002271-73.2004.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES ALEXANDRE PEREIRA VALENTE E ADISSON ALAN FERREIRA SOUSA. PROCEDÊNCIA. RECORRENTES MENORES DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (26/02/2008) E A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (19/09/2018) PASSARAM-SE MAIS DE DEZ ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DE EDIVANILDO SILVA DE SOUSA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) ALEXANDRE PEREIRA VALENTE E ADISSON ALAN FERREIRA SOUSAPRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADEI. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do CPB, cuja pena máxima abstratamente cominada no tipo penal é de vinte anos de reclusão. Ocorre que, ao tempo do fato, os recorrentes Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa eram menores de vinte e um anos, tendo eles nascido, respectivamente, em 12/05/1984 e 26/09/1985, conforme documento de identidade de fl. 30 e 128 dos autos. Logo, o prazo prescricional passa a ser de dez anos, em cumprimento ao disposto no art. 115 do CPB. Na hipótese em apreço, entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 26/02/08 e a data da decisão de pronúncia, que foi publicada em 19/09/18 passaram-se mais de dez anos, sendo forçoso reconhecer a incidência do fenômeno da prescrição. Preliminar ministerial acolhida. Extinta a punibilidade dos recorrentes;B) EDIVANILDO SILVA DE SOUSAII. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, que submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, sendo absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto à certeza das circunstâncias do crime e de sua autoria. Nessa fase culminante do judicium accusationis vige, como sabemos, o princípio in dubio pro societate. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão dos jurados. Para a pronúncia são suficientes, portanto, indícios de autoria e da materialidade do crime, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presente nos autos, esta se resolve pro societatis, levando-se o acusado ao júri popular;III. Ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de fl. 06, 45, 78 e 82, onde se atesta não apenas as lesões sofridas, mas também o perigo de vida e a incapacidade da vítima para as atividades civis. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo relato da testemunha ocular Naziel Dantas Santos, o qual narrou que presenciou os recorrentes agredindo a vítima a pauladas em frente a danceteria ?ar-livre?. Por sua vez, a testemunha Jaime Pereira Marques relatou, inclusive, que o ora recorrente foi quem iniciou as agressões, sendo acompanhado, em seguida, pelos demais acusados. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri, com o que não se pode compactuar. Recurso conhecido e improvido. Precedentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0002271-73.2004.8.14.0051.
RECORRENTES: ALEXANDRE PEREIRA VALENTE, EDIVANILDO SILVA DE SOUSA E ADISSON ALAN FERREIRA SOUSA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. tentativa de homicídio simples. preliminar suscitada pela procuradoria de justiça de extinção da punibilidade dos recorrentes alexandre pereira valente e adisson alan ferreira sousa. procedência. recorrentes menores de vinte e um anos na data do fato. prazo prescricional reduzido pela metade. entre o recebimento da denúncia (26/02/2008) e a publicação da decisão de pronúncia (19/09/2018) passaram-se mais de dez anos. ocorrência da prescrição. recurso de edivanildo silva de sousa. pedido de impronúncia. impossibilidade. indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
in
dubio

pro

societate
. matéria afeta ao tribunal do júri. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
A) alexandre pereira valente e adisson alan ferreira sousa
preliminar de extinção da punibilidade
I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, cuja pena máxima abstratamente cominada no tipo penal é de vinte anos de reclusão. Ocorre que, ao tempo do fato, os recorrentes Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa eram menores de vinte e um anos, tendo eles nascido, respectivamente, em 12/05/1984 e 26/09/1985, conforme documento de identidade de fl. 30 e 128 dos autos. Logo, o prazo prescricional passa a ser de dez anos, em cumprimento ao disposto no art. 115 do CPB. Na hipótese em apreço, entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 26/02/08 e a data da decisão de pronúncia, que foi publicada em 19/09/18 passaram-se mais de dez anos, sendo forçoso reconhecer a incidência do fenômeno da prescrição.
Preliminar ministerial acolhida.

Extinta a punibilidade dos recorrentes;
B) edivanildo silva de sousa
II. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, que submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, sendo absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto à certeza das circunstâncias do crime e de sua autoria. Nessa fase culminante do
judicium accusationis
vige, como sabemos, o princípio
in dubio pro societate.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão dos jurados. Para a pronúncia são suficientes, portanto, indícios de autoria e da materialidade do crime, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presente nos autos, esta se resolve
pro societatis
, levando-se o acusado ao júri popular;
III. Ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de fl. 06, 45, 78 e 82, onde se atesta não apenas as lesões sofridas, mas também o perigo de vida e a incapacidade da vítima para as atividades civis. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo relato da testemunha ocular
Naziel Dantas Santos
, o qual narrou que presenciou os recorrentes agredindo a vítima a pauladas em frente a danceteria ¿ar-livre¿. Por sua vez, a testemunha
Jaime Pereira Marques
relatou, inclusive, que o ora recorrente foi quem iniciou as agressões, sendo acompanhado, em seguida, pelos demais acusados. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri, com o que não se pode compactuar.
Recurso conhecido e improvido.
Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e extinguir a punibilidade dos recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa
, mas negar provimento ao recurso de
Edivanildo Silva de Sousa
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Alexandre Pereira Valente, Edivanildo Silva de Sousa e Adisson Alan Ferreira Sousa
, inconformados com a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que os

pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples,
capitulado no art. 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB
, manejaram os presentes
Recursos em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso VI, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa do recorrido
Adisson Alan Ferreira Sousa
afirmou que nenhuma testemunha de acusação apontou a participação do apelante no crime. Alegou que os depoimentos colhidos durante a instrução criminal estão permeados de contradições, razão pela qual o recorrente mereceria ser impronunciado. Subsidiariamente, alegou que o laudo pericial não demonstrou que os golpes desferidos contra o ofendido resultaram em perigo de morte. Por esta razão, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal grave,
ex vi
do art. 129, §1º, inciso I, do CPB. Por derradeiro,
postulou pelo conhecimento e provimento do

recurso em sentido estrito
.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Edivanildo Silva de Sousa
alegou que não há indício suficiente de autoria que aponte que os recorrentes são autores do crime em apreço. Aduziu que não houve a delimitação das condutas imputadas aos recorrentes. Ao final, requereu o provimento do recurso

e a

impronúncia dos réus.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão ora guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça suscitou uma
preliminar de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição
com relação aos recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa
. No mais, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de
Edivanildo Silva e Sousa.

É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.

Exsurge da denúncia que em 29/02/2004 os recorrentes abordaram a vítima em plena via pública e, sem motivo aparente, começaram a lhe agredir com muitas pauladas em sua cabeça, causando-lhe as lesões apontadas no laudo pericial de fls. 06, 45, 78 e 82 dos autos. Regularmente processados, foram os recorrentes pronunciados como incursos no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB. Inconformados, manejaram os presentes
Recurso em Sentido Estrito.
DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES ALEXANDRE PEREIRA VALENTE E ADISSON ALAN FERREIRA SOUSA

A procuradoria de justiça suscitou em seu parecer uma preliminar de extinção da punibilidade em favor dos recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, cuja pena máxima abstratamente cominada no tipo penal é de vinte anos de reclusão. Ocorre que, ao tempo do fato, os recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa
eram menores de vinte e um anos, tendo eles nascido, respectivamente, em
12/05/1984
e
26/09/1985
, conforme documento de identidade de fl. 30 e 128 dos autos. Logo, o prazo prescricional passa a ser de
dez anos
, em cumprimento ao disposto no art. 115 do CPB
1
.

Na hipótese em apreço, entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 26/02/2008 (fl. 95) e a data da decisão de pronúncia, que foi publicada em 19/09/2018 (fl. 541-v) passaram-se mais de dez anos, sendo forçoso reconhecer a incidência do fenômeno da prescrição.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade dos recorrentes. Deixo de examinar as alegações formuladas nas razões do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Passo a examinar as razões recursais de
Edivanildo Silva de Sousa, para o qual ainda não ocorreu a prescrição.

DO RECURSO DE EDIVANILDO SILVA DE SOUSA

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto à certeza das circunstâncias do crime e de sua autoria. Nessa fase culminante do
judicium accusationis
vige, como sabemos, o princípio
in dubio pro societate
. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula constitucional atinente à soberania
da decisão dos jurados.

Assim, podemos concluir que para a pronúncia são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto

aos elementos de convicção presente nos autos
, esta se resolve
pro societatis,
levando-se o acusado ao
júri popular.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que, ao contrário do que a defesa alegou, existem sim elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais de fl. 06, 45, 78 e 82, onde se atesta não apenas as lesões sofridas, mas também o perigo de vida e a incapacidade da vítima para as atividades civis.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria representados pelo relato da testemunha ocular
Naziel Dantas Santos
, o qual narrou, respectivamente, que presenciou os recorrentes agredindo a vítima a pauladas em frente a danceteria ¿ar-livre¿. Por sua vez, a testemunha
Jaime Pereira Marques
relatou, inclusive, que o ora recorrente foi quem iniciou as agressões, sendo acompanhado em seguida pelos demais acusados.
¿NAZIEL DANTAS SANTOS
narrou em juízo que estava na frente da danceteria próximo a vítima que estava deitado ao chão; Que conhece os acusados de vista que moram no bairro; Que os acusados chegaram e do nada passaram a cacetar a vítima; Que a vítima apagou após as agressões e foi levada para o hospital; Que não viu nenhuma discursão anterior.¿ (fl. 540)
¿JAIME PEREIRA MARQUES
narrou em juízo que no dia dos fatos estava saindo da danceteria quando viu a vítima deitada na calçada e os acusados chegaram cacetando e espancando esta. Que o réu Edivanildo iniciou as agressões. Que todos os acusados agrediam a vítima com pedaço de madeira. Que não sabe o motivo das agressões. Que não houve nenhuma discursão anterior com a vítima. Que havia rixa de gangues naquele bairro. Que o acusado vulgo caga sangue pedia para cessar as agressões, porém o outro acusado Edivanildo continuava a agredir a vítima. Que os acusados não prestaram socorro à vítima e após saíram correndo. Que agressões só cessaram com a intervenção de outras pessoas. Que estavam saindo da festa. Que a vítima estava dormindo, pois havia bebido muito. Que a vítima era agredida só na cabeça.¿ (fl. 540)

Ora, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri
, com o que não se pode compactuar.
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. I -
Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
. II - Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. Indícios estes que, por sinal, podem derivar de provas colhidas durante o inquérito policial
. (Precedente do STF).
Writ
denegado. Liminar cassada. [...] (HC 53.888/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13.03.2007, DJ 21.05.2007 p. 597).¿
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos recursos e extingo a punibilidade dos recorrentes
Alexandre Pereira Valente e Adisson Alan Ferreira Sousa
e nego provimento ao recurso de
Edivanildo Silva de Sousa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos